Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009357-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MARLON SILVA GOMES - CPF: 870.643.081-34 (PACIENTE), Juiz de plantão - Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE– GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. A
LEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE QUE TEM COMORBIDADE POR SER SUPOSTAMENTE PORTADOR DE HIV –
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19

– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCODE MODO INDENE DE DÚVIDAS
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO– 5.
PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (maconha Skank), situações que revelam a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. É descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão da pandemia pelo novo coronavírus, porquanto não ficou demonstrado de modo indene de dúvidas que ele pertença a grupo de risco, nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco há evidências no sentido de que o eventual tratamento adequado não poderia lhe ser ofertado na unidade prisional.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marília Mesquita Miranda, em favor de
Marlon Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de maio de 2021, sendo tal custódia convertida em prisão preventiva por força de decisão prolatada, em sede de plantão, na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011866-64.2021.8.11.0003, que deu origem ao Inquérito Policial n. 1015182-85.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, capitulado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrado transportando aproximadamente 305 kg (trezentos e cinco quilos) de substância análoga à maconha.

Sustenta, o impetrante, que não há a mínima evidência da conduta delitiva do paciente, argumentando que o
“
motivo ensejador, que causou toda essa tragédia para a família de Paciente, foi devido a dividas com agiotas por conta de uma cirurgia de seu sogro, e se não bastasse sua esposa tem que passar por uma cirurgia [...] Por conta dessas dividas, o Paciente não recusou a proposta, de um ganho rápido, que iria tila-lo [leia-se: tirá-lo] de um problema com cobranças de agiotas
.”

Afirma, ademais, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, sua custódia cautelar não se justifica; acrescentando, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia invectivada, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito.

Assevera, outrossim, que o paciente seria do grupo de risco para a covid-19 (portador de HIV); e que o presídio onde ele se encontra preso já está com alto nível de contágio pela doença; destacando, por fim, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 89298468; e, solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 89729952, no qual transcreveu o teor da decisão hostilizada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 91276471, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como no que tange à inexistência dos requisitos que autorizam tal custódia elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito, eis trechos da referida decisão:

[...]
Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e, nesta fase investigativa, desde que postulado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso sub judice, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de MARLON SILVA GOMES, eis que a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sendo que o significado da expressão visa impedir a prática de novos crimes pelo indiciado, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça, uma vez que fora autuado incurso no Art. 33 c/c Art. 40, V da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas).

Além disso, segundo consta do auto de prisão em flagrante, os Policiais narram que “(...) em exercício na 2a DELPRF em Rondonópolis/MT; QUE é Policial Rodoviário Federal há 09 (nove) anos; QUE no presente dia, por volta das 22 horas e 30 minutos, durante fiscalizações de rotina em frente à unidade operacional da PRF do KM 211 na BR-364, sentido Rondonópolis para Cuiabá foram abordados o cavalo trator modelo Volvo/Fh12 380 4x2t, cor branca, placasNFM4261, acoplado do semirreboque câmera fria modelo Ibipora Sr3e Fr, cor branca, placas HRS6H37, com cargas diversas; QUE os veículos estavam sendo conduzidos pelo Sr. MARLON SILVA GOMES – CPF 870.643.081-34; QUE durante a fiscalização, o condutor apresentou bastante nervosismo;
QUE diante disso, a equipe realizou uma fiscalização na boleia do caminhão onde foram encontradas 07(sete) caixas com aproximadamente 341 (trezentos e quarenta e um) tabletes de substância análoga a
maconha tipo skank
, totalizando
aproximadamente 305.000 (trezentos e cinco mil) gramas do entorpecente
; QUE foi dada ordem de prisão ao
condutor que afirmou que pegou o entorpecente em um posto de combustíveis em Bandeirantes/MS e iria entregar em Cuiabá/MT
, na entrada da cidade, onde alguém com um Gol de cor preta iria receber; QUE não sabe informar o nome de quem lhe entregou e iria receber uma grana boa pelo transporte, mas não disse qual valor; QUE o preso foi conduzido à Polícia Federal com uso de algemas, em virtude do porte físico do conduzido, do seu estado ânimo (nervoso) e da grande quantidade de entorpecente. (...)”

Ademais, embora o flagrado não tenha antecedentes criminais, consta do auto de prisão em flagrante que
Marlon confessou o crime e narrou que aceitou levar a carga de entorpecentes por necessidade financeira.

Observo ainda do termo de apreensão que foram apreendidos, 01 caminhão (Placa NFM4261), 01 Telefone Celular e Aproximadamente 306.196 Kg (trezentos e seis quilos e cento e noventa e seis gramas) de substância aparentando ser maconha.

Desta forma, é necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, evitando que o suspeito venha a praticar novos crimes graves dessa natureza, dentro da cidade, assustando a sociedade.

Nessa senda, a prisão preventiva encontra suporte nas disposições do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária para garantia da ordem pública. Diante de tais considerações, por ora, não há o que se falar em possibilidade de concessão da liberdade provisória ou de outras medidas cautelares substitutivas da prisão.

Desta forma, vislumbrando os requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA e MANTENHO A PRISÃO de MARLON SILVA GOMES, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória formulado nos autos. [...]

Negritamos

Do édito judicial acima parcialmente transcrito, infere-se que o paciente foi flagrado transportando cerca de 305 kg (trezentos e cinco quilos) de maconha Skank no caminhão que conduzia e confessou tal conduta delitiva; impondo-se destacar, outrossim, que esse tipo de entorpecente tem potencial de nocividade muito superior àquele apresentado pela maconha normal.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –AgRgnoRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,DJe18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum libertatis.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois o acusado confessou o transporte da droga e, por outra vertente, maiores incursões acerca da autoria delitiva consubstancia medida incabível em sede de
habeas corpus
a teor do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e nocividade de maconha do tipo Skank aprendida, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Destacamos

Por outro viés, conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro, deve ser consignado, também, que com relação a alegada ilegalidade da prisão em virtude da situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação por
covid-19
, ao argumento de que o paciente é pessoa que integra grupo de risco para tal doença, pois é portador de HIV, colhe-se destes autos, que se
trata de pedido genérico, não embasado em laudo médico, mas, em mero formulário de solicitação de medicamentos encontradiço no ID 88963452. Mas, ainda que assim não fosse, também não há evidências no sentido de que não se estivesse sendo franqueado ao acusado, eventualmente, o tratamento médico adequado, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.

A respeito da temática debatida no parágrafo anterior, eis a jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO OU AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EM EVENTUAL NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1.524 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (Precedentes).

III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - A via do habeas corpus é inadequada para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.

V -
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso
. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

VI - Segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".

VII - No caso,
o paciente não comprovou enquadramento no grupo de risco à doença causada pelo Sars-CoV-2 ou falta de estrutura do sistema prisional para atendimento médico em eventual necessidade
. Conclusão em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.092/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marlon Silva Gomes
e, por consequência,
denego
a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021